Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717542-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VALTEIR DE OLIVEIRA JUNIOR, JOAO VITOR CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MIRANTE PARK II CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA APELADO: LUISMAR PEREIRA DE SOUSA, LUCIA GONCALVES DE FATIMA PEREIRA, SARA CAROLINA GONCALVES DE SOUSA, RAMON GONCALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Revogo a decisão de ID 77675822. À Secretária para promover a exclusão dela dos autos. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, DF, 24 de outubro de 2025 18:30:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador